Tribunal: TJMT
Processo: 1037605-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração mensal. Mitigação da impenhorabilidade salarial. Redução do percentual. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037605-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANE PIRES DO MONTE GOTLIB COSTA - CPF: 072.239.497-75 (ADVOGADO), SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN - CPF: 960.787.231-20 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), DEISE ALVES DA SILVA - CPF: 395.489.021-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração mensal. Mitigação da impenhorabilidade salarial. Redução do percentual. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
c
ontra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial, que
deferiu a penhora de 30% da remuneração líquida da executada, com desconto direto em folha de pagamento. A agravante alegou nulidade por ausência de fundamentação e sustentou que seus rendimentos possuem natureza alimentar, sendo sua única fonte de subsistência, pleiteando a exclusão ou redução da constrição.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a penhora de parte da remuneração da executada está desprovida de fundamentação válida; (
ii
) determinar se o percentual de 30% da penhora sobre salário é adequado ou se deve ser reduzido diante das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, com análise da documentação e menção expressa à jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, afastando-se a alegação de nulidade.

4.
A remuneração da executada, no valor de R$ 5.729,98, tem natureza alimentar, mas pode ser parcialmente penhorada, desde que preservado o mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A penhora de verbas salariais para satisfação de dívida de natureza não alimentar é admissível, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor, nos termos do art. 833, IV
,
do CPC.

6.
A ausência de prova concreta de que a penhora comprometeria o sustento da executada autoriza a manutenção da medida, porém o percentual de 30% se mostra excessivo à luz da proporcionalidade.

7.
A redução para 20% atende à finalidade executiva, resguarda o mínimo existencial da devedora e assegura razoável equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando apresenta, ainda que de forma concisa, os elementos de fato e de direito que sustentam sua conclusão
”
.
2. “
É juridicamente admissível a penhora parcial de remuneração para satisfação de crédito não alimentar, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
”
.
3. “
A fixação do percentual de penhora sobre salários deve observar a razoabilidade, podendo ser reduzido quando houver risco de ofensa ao mínimo existencial ou desproporcionalidade da medida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, 805 e 833, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN

contra decisão proferida
pelo Dr.

Jamilson
Haddad Campos
,
Juiz de Direito da

5ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
em fase de cumprimento de sentença
n.
1058014-53.2020.8.11.0041
,
deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da executada, a ser descontada diretamente em folha de pagamento, entendendo que o percentual não comprometeria sua subsistência
(I
d.

210175597
, na origem)
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de proceder à análise concreta e individualizada de sua situação financeira, limitando-se à fixação abstrata de percentual sobre a remuneração, sem exame de suas despesas essenciais e condições pessoais, o que caracterizaria motivação genérica e insuficiente, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

No mérito, aduz que a decisão merece reforma por haver determinado constrição sobre verba de natureza eminentemente alimentar, em violação ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende que seus vencimentos constituem a única fonte de renda destinada à sua subsistência e de sua família, não se enquadrando a hipótese em qualquer das exceções legais que autorizariam a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Assevera, nesse contexto, que a medida imposta compromete o mínimo existencial e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida, em caráter preliminar, a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, afastada a penhora incidente sobre sua remuneração, com a consequente reforma do
decisum
.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (I
d.

330379869
).

A liminar vindicada foi parcialmente deferida para reduzir o percentual da penhora incidente sobre a remuneração líquida da agravante para 20% (vinte por cento)
(Id. 330448384).

Em contrarrazões,
a agravada se manifestou pela manutenção integral da decisão recorrida
(
I
d.

337081899
).

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante suscita a nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que teria sido desprovida de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a decisão recorrida
(Id. 210175597, na origem)
enfrentou de modo claro e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de fato e de direito que conduziram o Magistrado à conclusão adotada.

Com efeito, o Juízo
a quo
analisou a natureza dos valores constritos, examinou a documentação apresentada pela executada, ponderou os princípios aplicáveis ao caso concreto e, a partir da jurisprudência dominante, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, justificou a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, fixando o percentual de 30% da remuneração mensal como medida razoável e proporcional.

Nesse contexto, importa ressaltar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não se confunde com a necessidade de exaurimento argumentativo ou de enfrentamento minucioso de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Basta, para a validade do pronunciamento jurisdicional, que o julgador indique, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes de seu convencimento, permitindo às partes compreenderem as razões da decisão e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em grau recursal.

A propósito, “
não se confunde decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, sendo suficiente que o acórdão apresente razões claras e suficientes para sustentar o julgado
” (STJ, REsp n. 2.194.248/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a decisão
recorrida
apresenta fundamentação suficiente, coerente com os elementos constantes dos autos e apta a revelar o itinerário lógico-jurídico percorrido pelo Juízo de origem, inexiste qualquer vício capaz de ensejar a sua invalidação.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela parte agravante.

É como
voto
.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que

DEISE ALVES DA SILVA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de

SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN
,
visando à satisfação de crédito consubstanciado em notas promissórias inadimplidas, cujo valor atualizado
à época
perfazia a quantia de R$ 159.062,54 (cento e cinquenta e nove mil, sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

(I
d.

9090181
, na origem).

Após a regular tramitação do feito e a homologação de acordo, sobreveio o trânsito em julgado (Id.
29934851, na origem
), sendo instaurada, posteriormente, a fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de promover a efetiva satisfação do crédito exequendo (Id.
117322282, na origem
).

No curso da execução, foram deferidas diligências voltadas à localização de bens da executada
(Id. 200572101, na origem)
, mediante consultas aos sistemas
Renajud
e
Sisbajud
, resultando este último em bloqueio parcial no importe de R$ 141,40 (cento e quarenta e um reais e quarenta centavos) (Id.
201609252 e 201918881, na origem
).

Na sequência, a
Defensoria Pública
, que então patrocinava a defesa da executada, manifestou-se, pugnando pelo desbloqueio do referido valor, ao argumento de se tratar de quantia irrisória
(Id. 201823122, na origem)
.

Posteriormente, a executada constituiu advogados particulares, oportunidade
em que
apresentou petição requerendo o desbloqueio dos valores constritos, sob o fundamento de que a quantia bloqueada possuiria natureza salarial, invocando a proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
(Id. 203001250, na origem)
.

Para tanto, juntou contrato de trabalho firmado com a Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT, demonstrando exercer a função de
odontóloga, bem como comprovante de pagamento, do qual se extrai perceber remuneração mensal no valor de R$ 5.729,98 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)
(Id. 203001259, na origem)
.

Ao apreciar a insurgência, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, na qual deferiu o desbloqueio dos valores constritos via
Sisbajud
, por reconhecer a natureza salarial da verba bloqueada e a
irrisoriedade
da quantia atingida, bem como determinou, em contrapartida, a penhora de 30% da remuneração mensal da executada, a ser descontada diretamente em folha de pagamento, por entender que tal medida não compromete sua subsistência digna e se mostra adequada à satisfação do crédito exequendo.

Constou da decisão recorrida, no
que
pertine
:

“
[...
] Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, verifico que a executada comprovou, mediante documentação idônea (contrato de trabalho e comprovante de pagamento), que exerce atividade remunerada como odontóloga junto à Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT, percebendo salário mensal de R$ 5.729,98 (cinco mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos).

Embora o artigo 833, inciso IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações em geral, entendo que, no caso específico do valor já bloqueado (R$ 141,40), por se tratar de quantia já constrita e considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor, é razoável o seu desbloqueio.

De igual forma, em consulta ao sistema SISBAJUD, constato a existência de bloqueio de outros valores (Cooperativa Sicredi e Caixa Econômica Federal), os quais estão parados no fluxo da teimosinha, motivo pelo qual determinei, de plano, o devido desbloqueio, conforme extratos anexos.

Por outro lado, quanto ao pedido da exequente para penhora de 30% da remuneração mensal da executada, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem
mitigado a regra da impenhorabilidade, admitindo a penhora parcial de verbas salariais quando não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso concreto, considerando que a executada percebe salário mensal de R$ 5.729,98 (cinco mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), entendo que a penhora de 30% desse valor não comprometerá sua subsistência digna, sendo medida razoável para satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto:

a)
DEFIRO
o pedido de desbloqueio em valor da parte executada dos valores bloqueados. Especificamente com relação ao valor bloqueado de R$ 141,40 (cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), já transferido para a Conta Única do TJMT, a respectiva devolução deverá se dar mediante transferência para conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento;

b)
DEFIRO
o pedido da exequente para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da executada, a ser descontada diretamente em folha de pagamento.

EXPEÇA-SE
ofício à Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT, para que proceda ao desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da executada SUELEN ESTEVAM FERREIRA (CPF 960.787.231-20), depositando os valores na Conta Única do TJ/MT, vinculada a este processo, até o limite do débito exequendo atualizado. [...]
”
(Id.
210175597
, na origem
)
.

No caso, cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal da executada e, sendo admissível a mitigação da impenhorabilidade, à adequação do percentual fixado pelo Juízo de origem diante das circunstâncias concretas dos autos.

Pois bem
.

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro
que o recurso comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Conforme documentado nos autos, a executada, ora agravante, percebe remuneração mensal de R$ 5.729,98 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) no exercício da função de odontóloga junto à Prefeitura Municipal de Salto do Céu/MT
(Id. 203001259, na origem)
.

Cuida-se, portanto, de verba de natureza alimentar, alcançada pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
In
verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

A despeito disso, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite relativizar essa proteção, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e garantida a razoabilidade da medida executiva.

A mitigação tem sido reiteradamente reconhecida, inclusive para créditos de natureza não alimentar, quando demonstrado que a constrição não suprime as condições básicas de subsistência do executado.
Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. [...] 7. "
Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar
,
independentemente do montante recebido pelo devedor
,
desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família
. (
EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,
DJe
de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024). 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: [...] 4
. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o débito não for de natureza alimentar
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.873.187/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2025, DJEN 05/09/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE RENDIMENTOS
.
POSSIBILIDADE
. VALOR PENHORADO.
MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE
. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais
,
desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025 – grifo nosso).

Esse entendimento decorre da necessária harmonização entre a efetividade da execução e a tutela da dignidade humana, exigindo do julgador análise concreta da realidade financeira da parte, compatibilizando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil com a máxima efetividade do cumprimento de sentença.

Não se trata, pois, de afastar a proteção legal, mas de calibrá-la à luz das circunstâncias específicas do caso.

No contexto dos autos, não se verifica qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a penhora parcial comprometa a subsistência da agravante ou de seu núcleo familiar, uma vez que a alegação de violação ao mínimo existencial foi deduzida de forma genérica, sem o devido suporte probatório.

Ao revés, a receita mensal aferida
se
revela suficiente para suportar constrição moderada, especialmente considerando que a dívida vem sendo perseguida desde 2017 e já se encontra em estágio avançado de inadimplemento, sem perspectiva de satisfação espontânea.

Todavia, embora seja juridicamente possível a penhora de parte da remuneração,
o percentual fixado pelo
Juízo

a quo
merece revisão
.

Com efeito, a
determinação de bloqueio de 30% do salário líquido exige exame criterioso, porquanto incide diretamente sobre valores destinados às despesas correntes do devedor.

Embora não haja ilegalidade intrínseca nesse patamar, a proporcionalidade recomenda temperança, de modo a equilibrar a eficácia da execução com a preservação de condições materiais minimamente adequadas à vida digna.

Nesse ponto, a orientação desta
Egrégia
Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a penhora de percentual dos rendimentos mensais deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser ajustada para preservar o mínimo existencial
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036924-39.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 19/12/2025 – grifo nosso).

A calibragem, portanto, é instrumento indispensável para evitar que o cumprimento da obrigação se transforme em punição desproporcional, incompatível com a principiologia constitucional.

Na hipótese, c
onsiderando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a penhora de 20% dos rendimentos mensais da executada atende satisfatoriamente à finalidade executiva, sem impor sacrifício além do razoável.

Esse percentual favorece a continuidade da atividade econômica da devedora e assegura a manutenção de sua capacidade de sustento, ao mesmo tempo em que proporciona avanço concreto na satisfação do crédito.

É importante registrar que essa adequação não impede posterior reavaliação da medida, diante da possibilidade de alteração das circunstâncias econômicas da parte executada
, de modo que e
ventual comprovação superveniente de despesas extraordinárias ou de dificuldade financeira relevante poderá justificar novo ajuste, cabendo à executada o ônus
de demonstrar a efetiva impossibilidade de manter o percentual ora estabelecido.

Diante desse cenário, a manutenção da penhora se mostra juridicamente admissível e alinhada ao entendimento consolidado no STJ, revelando-se, contudo, mais adequada a redução do percentual fixado, por melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SUELEN ESTEVAM FERREIRA METRAN
,
para,
ratificando a liminar parcialmente deferida,
reduzir o percentual
de penhora incidente sobre a remuneração mensal da executada de 30% (trinta por cento)
para 20% (vinte por cento)
, mantida, no mais, a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026